Tribunal: TJDFT
Processo: 0725876-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOCUMENTADO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital em execução fiscal, sob fundamento de ausência de esgotamento dos meios disponíveis de localização do executado.
2. O juízo de origem determinou a comprovação documental de consultas a bancos de dados como DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA e SERPRO. O exequente alegou impossibilidade de acesso a todos os sistemas e defendeu que já estariam esgotadas as diligências cabíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir se, na execução fiscal, a citação por edital pode ser deferida com base apenas na frustração das tentativas postal e pessoal, ou se é necessária a comprovação documental e específica do esgotamento das consultas a bancos de dados disponíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência da 6a Turma Cível do TJDFT exige comprovação efetiva e documental do esgotamento dos meios disponíveis para localização do executado, não bastando menções genéricas. 5. O juízo de origem indicou de forma específica os bancos de dados acessíveis à Procuradoria do DF, cuja consulta é indispensável. O Distrito Federal não comprovou de forma exaustiva tais diligências, limitando-se a juntar pesquisas genéricas. 6. A Súmula 414/STJ, embora admita a citação por edital quando frustradas as demais modalidades, é interpretada pela Turma no sentido de exigir esforço adicional e comprovado de localização. 7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada, que condiciona a citação por edital ao esgotamento documental de todas as diligências cabíveis.
IV. DISPOSITIVO: 8. Agravo de instrumento desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A citação por edital em execução fiscal somente é admissível após frustradas as tentativas postal e pessoal, desde que demonstrado, de forma efetiva e documental, o esgotamento dos meios de localização disponíveis ao exequente.” “2. A simples menção genérica a pesquisas ou a juntada de espelhos de consultas anteriores não supre a exigência de comprovação específica”.